Tribunal: TJSP
Processo: 1009782-65.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
SEGURO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE E REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL ACERCA DA REFERIDA CLÁUSULA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES VIGENTES PARA O CONTRATO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

Ementa:
SEGURO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE E REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL ACERCA DA REFERIDA CLÁUSULA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES VIGENTES PARA O CONTRATO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.